Tribunal: TJDFT
Processo: 0705373-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS EM SITE DA INTERNET. FRAUDE. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de fraude em venda realizada em site da internet. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade Civil. Fraude em compra em plataforma de comércio eletrônico. Culpa exclusiva do consumidor. Na forma do art. 14, §3o, do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é afastada nos casos de inexistência de defeito no serviço prestado e culpa exclusiva do consumidor ou terceiro. Narra o autor que contratou os serviços de intermediação de venda da ré, Enjoei.com (plataforma de comércio eletrônico), para alienar aparelho celular, modelo Motorola Moto “Z”, pelo valor de R$ 550,00. Alega ter recebido e-mails falsos confirmando a compra e pagamento do produto, razão pela qual enviou o aparelho ao suposto comprador, mas, por fim, não obteve a contraprestação. Não obstante a alegação de defeito na prestação do serviço por parte da ré, este não restou demonstrado. O dano decorreu de negligência do autor quanto aos procedimentos de segurança para operações na plataforma, ao presumir a realização do pagamento unicamente pelos e-mails fraudulentos (ID 27570300 e 27570301), sem se utilizar de outros meios de confirmação. Destacam-se as orientações da cláusula 9.1 (ID. 27570923 - Pág. 4), a qual dispõe que todas as transações através do site devem ser processadas pela empresa Wirecard, responsável pela segurança do pagamento, bem como, da cláusula 2.2, que aduz que todas a transações devem ser integralmente realizadas dentro da plataforma, as quais não foram observadas pelo autor. Nesse quadro, não há defeito na segurança do serviço disponibilizado pela ré, de modo que descabe a responsabilidade civil. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

J